Tribunal: TJMT
Processo: 1065830-70.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065830-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), AVANI CARDOSO DE LARA - CPF: 230.113.861-53 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE SOUZA COSTA - CPF: 057.654.431-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1065830-70.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública.

Embargantes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada: AVANI CARDOSO DE LARA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que ajustou os consectários legais e manteve o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda, questionando o termo inicial do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar o termo inicial da isenção em momento anterior à data mínima indicada no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O julgador aprecia livremente o conjunto probatório e não se vincula às conclusões do laudo pericial.

4.

As provas demonstram quadro clínico progressivo e incapacitante preexistente à data indicada pelo perito.

5.

Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial não vincula o convencimento judicial quando os demais elementos probatórios indicam conclusão diversa.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas.

3.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

___________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, tão somente para ajustar o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição quanto ao termo inicial da isenção do imposto de renda. Alegam que a restituição deveria observar a “data mínima” indicada no laudo pericial, correspondente a abril de 2024, e não a data da suspensão administrativa, ocorrida em janeiro de 2023. Aduzem, ainda, que o documento de 2020 mencionado no acórdão não se prestaria à comprovação do direito alegado, por se referir a benefício diverso.

A embargada apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. No âmbito dos Juizados Especiais, orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses estritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório constante dos autos.
Embora o perito tenha indicado abril de 2024 como a data mínima em que foi possível constatar a enfermidade, o colegiado considerou, de maneira fundamentada, todo o histórico clínico e funcional da autora.

Com efeito, restou demonstrado que a servidora percebia o benefício desde 2017 e que é acometida de neuropatia diabética e artroses graves, enfermidades de natureza progressiva e degenerativa. Nesse contexto, não se mostra razoável concluir que ela estivesse plenamente saudável em janeiro de 2023 e que sua condição incapacitante tivesse surgido apenas em abril de 2024.

A suspensão administrativa do benefício, ocorrida em 2023, foi considerada indevida, uma vez que a prova produzida em juízo confirmou a gravidade do quadro clínico preexistente e já submetido a acompanhamento.

Assim, o que os embargantes qualificam como omissão ou contradição traduz, em verdade, mero inconformismo com a valoração das provas realizada pela Turma Recursal. O acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo vício apto a justificar sua integração.

Eventual discordância quanto à interpretação dos fatos e das provas deverá ser deduzida pela via recursal própria, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito já decidido.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026